Tribunal: STF
Processo: ARE 1293355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1-2):
    “EMENTA – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO - PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO - NÃO VERIFICADA – MÉRITO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834, de 12/04/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 3.687/2009 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO TERMO INICIAL DOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. 
    1. Discute-se no presente recurso: a) a preliminar suscitada nas Contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade; b) a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito; e c) no mérito; o reconhecimento da equiparação salarial entre o cargo de analista judiciário e de técnico de nível superior; d) o pagamento em parcela única e o impacto orçamentário; e e) o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária.
    2. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial. Para tanto, a parte recorrente deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
    3. No caso, por se tratar de ação na qual os servidores públicos ocupantes do cargo de Analista intentam receber a diferença salarial frente à remuneração dos Técnicos de Nível Superior, os quais exerceriam as mesmas funções/atribuições, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.
    4. Diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação do cargo de Técnico Nível Superior, por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009, quando iniciou-se a divergência no pagamento dos vencimentos. Precedentes do TJMS.
    5. O pagamento das diferenças remuneratórias deverá ser feito em parcela única, por se tratar de verba de natureza alimentar.
    6. Para atualização monetária, revela-se inconstitucional o art. 1ºF, da Lei nº 9.494, de 10/09/97, com a modificação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, devendo-se utilizar o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) - RE 870.947/SE -, aplicado para todo o período, pois a modulação dos efeitos, mencionada no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, diz respeito à fase de precatórios, quando expedidos até a data de 25/03/2015, o que não é o caso dos autos (STJ, Resp. Repetitivo n° REsp 1495146 / MG).
    7. Os juros de mora no caso de pagamentos de verbas remuneratórias em atraso são devidos a partir da citação. Precedentes.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1-2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 6):
    “É situação jurídica incontroversa de que não se tratam dos mesmos cargos, cargo de Analista Judiciário área fim; e cargo de Técnico de Nível Superior. Não há similitude de atribuições. Além das atribuições, o grau de complexidade e a responsabilidade para o exercício do cargo de Técnico de Nível Superior são diversos do cargo ocupado pelas autoras, de Analista Judiciário.”
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 18, p. 8-9):
    “Por primeiro, é importante registrar que o pedido de equiparação entre os cargos não se fundamenta na Constituição Federal, possuindo, na realidade, base legal infraconstitucional, mais precisamente, na Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, momento em que fora reconhecida a equiparação para fins nivelar os vencimentos, e na Lei Estadual n° 3.687, de 09/06/2009, como adiante se explicitará, sendo que em nenhum momento guarda relação com desvio de função, e muito menos se trata de aumento dos vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamento da isonomia. 
    Assim, de antemão se afirma que não há se falar em afronta ao artigo 37, XIII da CF/88, porque o caso não guarda relação com aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco se aplica a Súmula 339 ou a Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal. 
    Segue a fundamentação calcada na Legislação Estadual: 
    De acordo com o art. 1º, da Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 
    A mencionada Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, reconheceu a equiparação salarial dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Nível Superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidas, para ambos, a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. 
    Isso porque, com a edição da Lei Estadual nº 3.687, de 09/06/2009, houve a divisão do quadro permanente de servidores efetivos do Tribunal de Justiça nos seguintes cargos: a) Técnico de Nível Superior; b) Analista Judiciário; c) Auxiliar Judiciário I, e d) Auxiliar Judiciário II. 
    Os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior foram regulamentados conforme disposto nos artigos 7º e 8º da referida Lei: 
    "Art. 7º O cargo efetivo de técnico de nível superior, provido por servidor de nível superior com qualificação profissional específica, desempenha as atribuições de analista técnico-contábil, analista técnico-jurídico, analista técnico-administrativo, analista de sistema computacional, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, arquivista, bibliotecário, jornalista, nutricionista, pedagogo, médico, odontólogo, assistente social, psicólogo e estatístico" 
    "Art. 8º O cargo efetivo de analista judiciário, provido por servidor de nível superior, desempenha as atribuições de apoio administrativo ou judicial, na atividade relacionada à área meio e à área fim, na realização de serviços internos ou externos." 
    Diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834, de 12/04/2016, os servidores em questão – Analistas Judiciários - fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos e estabelecimento das mesmas atribuições por meio da Lei Estadual nº 3.687, de 09/06/2009, quando se iniciou a divergência dos vencimentos.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 3.687/2009 e 4.834/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente